Tribunal: TJES
Processo: 5005662-53.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005662-53.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: WARLEY PASSOS ARAUJO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:

5005662-53.2022.808.0012
RECTE
.: BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
RECDO
.: WARLEY PASSOS ARAÚJO

RELATORA
: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO FINAL DO GRUPO. ENUNCIADO 25 DO COLEGIADO RECURSAL. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação exercida por WARLEY PASSOS ARAUJO em face de MINAS MÁQUINAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA sustentando, em síntese, que desistiu de contrato de consórcio imobiliário firmado junto ao requerido em razão de inviabilidade financeira, contudo, ao solicitar o cancelamento do negócio, além de ter sido cobrada multa de 20% sobre o valor total do imóvel, foi informado que a devolução somente ocorreria mediante a contemplação da cota cancelada ou o encerramento do grupo. Pretende a redução do percentual devido a título de multa, restituição imediata do valor pago e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 4530223), A Requerida suscitou a ausência de ilícito praticado; impossibilidade do pedido de nulidade das cláusulas do contrato; improcedência do pedido de diminuição da porcentagem da multa; inexistência de danos morais e materiais; impossibilidade da inversão do ônus da prova.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4530688), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido e condeno a requerida à imediata restituição ao autor da quantia de R$2.702,74, já considerado o desconto de 10%, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação.

Fica extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4530695). Em suas razões, afirma que a previsão de encerramento do contrato é somente em 2038, sendo que a devolução do valor pago deve ocorrer apenas ao final do grupo ou quando ocorrer o sorteio do consorciado. Pretende a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões ao recurso interposto (ID. 4530701), o requerido pugnou pela manutenção da sentença.

Eis o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Oportunamente, defiro a concessão de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

Em que pese o entendimento proferido pelo magistrado sentenciante pela restituição imediata dos valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, destaco que tal tese foi superada pelo Colegiado Recursal deste E. Tribunal, ocasião em que restou decidido, por unanimidade, que:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Neste sentido, reconhecido o direito à restituição pelo autor consorciado, entendo que a quantia a ser restituída deve ser descontada a taxa de administração, de forma proporcional ao tempo em que o contrato permaneceu em vigor, sobre o valor total do ajuste, pois ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu enquanto a parte autora integrava o grupo de consórcio.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUTUAÇÃO DO MEMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. APRECIAÇÃO CONJUNTA. MATÉRIAS PREJUDICIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS QUITADAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO QUE DEVE SER DEVOLVIDA PROPORCIONALMENTE NO QUE SOBEJAR A PERMANÊNCIA DO CONSORCIADO NO GRUPO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA 40 E40.1 DO REGULAMENTO CONSTATADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO. I.
Consoante o entendimento fixado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.119.300/RS, a devolução de valores, em caso de desistência do consorciado, não é imediata, devendo ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo correspondente.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.980.693/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022) II.
A Jurisprudência Pátria ostenta reiterados precedentes no sentido de que, nos casos em que se adianta a integralidade da taxa de administração para ingresso no Grupo de Consórcio, caso haja desistência ou exclusão, se mostra abusiva a sua retenção integral, sendo cabível a devolução proporcional pelo tempo de permanência, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito por parte do Grupo remanescente ou da Empresa, reputando abusiva a retenção integral da taxa de administração
, eis que em momento posterior à saída não subsiste contraprestação por parte da Administradora em relação ao Consorciado que se retirou. III.
No tocante às Cláusulas consideradas abusivas (40 e 40.1 do Regulamento Geral do Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio para Aquisição de Bens Móveis, Imóveis e Serviços), alusivas à previsão de incidência de Cláusula Penal de 10% (dez por cento) do valor do crédito a que fizer jus e 10% (dez por cento) do valor a ser restituído em caso de exclusão, os Tribunais Pátrios vem sedimentando a jurisprudência no sentido de rechaçar a aplicação de tais cobranças, reputando-as como bis in iden, tendo em vista que o risco do negócio já é gerido através da Taxa de Administração suportada pelo Consorciado, de modo que a abusividade proclamada na Sentença deve ser mantida.
IV. Recursos conhecidos e desprovidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer do Recurso interposto e negar-lhes provimento, majorando o percentual de honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190068768, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,
Data de Julgamento: 22/11/2022
, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

Desta feita,
merece reforma
a sentença guerreada, uma vez que a restituição dos valores desembolsados pelo autor deve ocorrer em até 30 dias após o término do grupo, com dedução da taxa de administração na forma mencionada, acrescido de correção monetária e juros legais de mora apenas após o decurso do indicado prazo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença guerreada e
DETERMINAR
que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado ao contrato, calculada com base no valor do contrato. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de Agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)